Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Por meio de diversas petições, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para receber visitas (eDocs. 1.995, 2.022, 2.024, 2.028, 2.073 e 2.075).
Em 6/10/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO informou que “em continuidade aos deferimentos anteriores relativos à realização do “Grupo de Oração”, do qual participa a esposa do Peticionante, e em atenção às limitações impostas pela decisão proferida no dia 23/09, informar que, na próxima quarta-feira, 08 de outubro, as pessoas abaixo relacionadas estarão em sua residência para a prática do referido ato religioso” (eDoc. 2.077). 
Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA de:

    1) “GRUPO DE ORAÇÕES” composto por Ezenete Alexandrina Pereira Rodrigues, CPF 103.342.608-33; Carla Mirella da Costa Cavalcante, CPF 063.183.073-11; Thiago de Araújo Macieira Manzoni, CPF 005.403.161-30;  Renata Foizer Silva Manzoni, CPF 978.169.491-20; João Batista Araújo Carvalho Lima, CPF 398-428-191-91; Dirce Dias de Andrade Carvalho, CPF 561.144.781-34; Claudir Machado, CPF 008.528.497-10; Elisabete Machado, CPF 003.377.277-08; Marcio Roberto Trapiá de Oliveira, CPF 016.672.145-00; Aialla Rafaella Pedreira Oliveira Trapiá, CPF 784.226.045-16; Lysa Evellyn Oliveira de Oliveira, CPF 844.083.755-00; Isa Emanuella Oliveira de Oliveira, CPF 091.126.481-75; Nídia Regina Limeira de Sá, CPF 698.343.187-15; Raine dos Santos, CPF 887.273.005-87; Vânia Lúcia Ribeiro Rocha, CPF 035.624.057-66; Rebeca Ribeiro Rocha, CPF 207.476.527-40, no dia 8/10/2025, no horário de 9h às 18h;
2) Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, no dia 9/10/2025, no horário de 9h às 18h;
3) MARCUS ANTONIO MACHADO IBIAPINA, assessor do Presidente do Partido Liberal (PL), no dia 10/10/2025, no horário de 9h às 18h; 
4) BRUNO SCHEID, Vice-Presidente do PL Estadual, no dia 13/10/2025, no horário de 9h às 18h;
5) Senador MARCOS PONTES, no dia 14/10/2025, no horário de 9h às 18h; 
6) Senador MÁRCIO BITTAR, no dia 16/10/2025, no horário de 9h às 18h;
7) Deputado Federal SÓSTENES CAVALCANTE, no dia 17/10/2025, no horário de 9h às 18h; e
8) VALDEMAR COSTA NETO, Presidente do Partido Liberal (PL), no dia 20/10/2025, no horário de 9h às 18h.

RESSALTO que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente